Tribunal: TJMT
Processo: 1030501-28.2023.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030501-28.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PREMIATO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 17.717.404/0001-01 (RECORRENTE), BRUNO MARTINS SORNA - CPF: 031.667.501-69 (ADVOGADO), CPR TRANSPORTE COMERCIO E LOCACAO DE CAMINHOES LTDA - CNPJ: 43.298.476/0001-63 (RECORRIDO), JOSIANE MANGANARO PEREIRA VIEIRA - CPF: 027.020.131-98 (ADVOGADO), DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO), BARBARA LAGES NONATO - CPF: 062.988.356-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO POR DEMORA NO CARREGAMENTO DO PRODUTO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. PRELIMINARES REJEITADAS. DEMORA COMPROVADA. INDENIZAÇÃO DEVIDA NOS TERMOS art. 11, § 5o DA LEI 11.442/07, COM REDAÇÃO DA LEI 13.103/15. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR ERRO NO CÁLCULO DA CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Extrapolada a tolerância de cinco horas para carga e descarga do veículo de transporte rodoviário é devida a indenização a título de estadia

O contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga, solidariamente responsáveis pelos danos decorrentes do contrato de transporte conforme previsto no artigo 5o, § 2o, da lei 11.442/07.

Reduz-se o valor da indenização fixada a título de indenização pela demora no carregamento, pelo fato de haver erro no termo inicial da correção monetária, nos parâmetros previstos no art. 11, § 5o da Lei 11.442/07, com redação alterada pela Lei 13.103/15.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1030501-28.2023.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

CPR Transporte Comércio e Locação de Caminhões Ltda.

Recorrido(s):

Premiato Transportes Ltda.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 a 22/08/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Pelo exposto, opino pelo julgamento

PARCIALMENTE PROCEDENTE
do pedido da parte Reclamante em desfavor da parte Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC e artigo 6o da Lei no 9.099/95, para:

1)
CONDENAR
a Reclamada ao pagamento de uma indenização a título de diárias de espera a parte Autora no valor de R$ 15.490,37 (quinze mil, quatrocentos e noventa reais e trinta e sete centavos)
,
corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do efetivo prejuízo e juros simples de 1% ao mês a partir da citação, extinguindo o feito com resolução do mérito.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.”.

- PRELIMINARES:

– CERCEAMENTO DE DEFESA

Colendo Pares;

O juiz, na posição processual de destinatário da prova, deve aquilatar a necessidade de sua produção, a fim de formar o seu convencimento, dispensando as que se mostram meramente protelatória ou incapazes de modificar substancialmente o seu entendimento. Se as provas documentais são suficientes para comprovação dos fatos, o julgamento antecipado da lide não gera cerceamento de defesa.

Preliminar rejeitada.

É como voto.

- DENUNCIAÇÃO DA LIDE

Colendos Pares,

A denunciação da lide, prevista no art. 125 do CPC, por ser uma modalidade de intervenção de terceiro é inadmissível no rito processual específico dos Juizados Especiais Cíveis, na forma do art. 10 da Lei no 9.099/95. Inexiste prejuízo processual à parte, pois a esta se reserva o direito a eventual ação regressiva.

Assim, rejeito esta preliminar.

É como voto.

- ILEGITIMIDADE ATIVA

Colendos Pares,

A opção pelo Simples Nacional não altera a questão da legitimidade ativa, já que não se trata de característica constituinte da personalidade, mas sim pela forma de tributação.

Outrossim, tanto o artigo 8o, inciso II, da lei 9.099/95, como também o artigo 74 da Lei Complementar 123/2006 garantiram as microempresas e às empresas de pequeno porte o acesso aos Juizados Especiais, não fazendo menção ao Simples Nacional, razão pela qual não acolho a preliminar.

É como voto.

- ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos Pares,

Em relação a ilegitimidade passiva, o autor atribui conduta indevida ao réu, possuindo, portanto, legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, cumprindo ao mérito o exame da sua responsabilidade. Rejeito a preliminar.

É como voto.

-
INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL

Colendos Pares,

Ante a causa de pedir, vislumbra-se que a pretensão é pura e simplesmente indenizatória, visto que o autor almeja a reparação, a título de danos materiais, decorrente da demora excessiva no carregamento e liberação da carga.

Desta feita, não há que se exigir a aplicação das regras contidas nos arts. 4o, inciso I, da Lei no 9.099/95 e 46, caput, e 53, inciso III, alínea a, do CPC, admitindo o ajuizamento da ação no Juizado do foro do domicílio do autor, com esteio no art. 4o, inciso I, da Lei no 9.099/95:

Art. 4o É competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro:[...]

III - do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza.

[...]

Por conseguinte, considerando que a lide versa acerca de reparação material, bem como a autora possui sede na Comarca de Várzea Grande/MT, rejeito a preliminar de incompetência territorial.

É como voto.

-
INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Colendos Pares;

De acordo com o art. 5o, § 3o, da Lei no 11.442/2007, compete à justiça comum o julgamento de ações oriundas dos contratos de transportes de cargas.

Conforme excerto extraído do site do Superior Tribunal de Justiça:

“É por meio da Justiça Comum que o cidadão brasileiro busca a solução de conflitos em questões alheias ao âmbito
de atuação da Justiça Eleitoral, da Justiça Militar ou da Justiça do Trabalho. Por exclusão, as matérias que não são de competência de qualquer ramo da Justiça Especializada estão sob responsabilidade da Justiça Comum” (
https://international.stj.jus.br/pt/Poder-Judiciario-Brasileiro/Organização-funcional/Justiça-comum
).

Portanto, a expressão “justiça comum” constante no art. 5o, § 3o, da Lei no 11.442/2007 deve ser interpretada como excludente da Justiça Especializada (Justiça Eleitoral, Justiça Militar ou Justiça do Trabalho), e não como excludente do Juizado Especial que, embora denominado “especial”, integra a justiça comum (art. 1o da Lei no 9.099/95).

Sendo assim, rejeito a alegação de incompetência do Juizado Especial.

É como voto.

-
COMPLEXIDADE DA CAUSA

Colendos Pares,

Neste caso a prova é estritamente documental e os valores pleiteados em exordial podem ser obtidos por simples cálculo aritmético, não sendo imprescindível a realização de perícia contábil, ou produção de prova complexa, por isso rejeito a preliminar de complexidade da causa.

É como voto.

-
AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA

Colendos Pares,

Não há norma instituindo a necessidade de prévio pedido administrativo, como condição para propositura da ação, por isso rejeito a preliminar de falta de interesse processual, por ausência de pretensão resistida.

É como voto.

-
IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL

Colendos Pares,

No Juizado Especial vigoram princípios próprios insculpidos no artigo 2o. da Lei n. 9.099/95, notadamente o da informalidade, sendo ato que pode ser sanável, não justifica reconhecimento de qualquer vício daí decorrente a obstar o julgamento do mérito da demanda. Além disso, o mandato ao advogado pode ser verbal, em conformidade com o disposto no § 3o, do art. 9o da referida lei
, in verbis
:
“§ 3o O mandato ao advogado poderá ser verbal, salvo quanto aos poderes especiais”.

Se a parte compareceu na audiência juntamente com o advogado e o nome deste constar no Termo, como ocorreu neste caso, o patrono está habilitado a praticar todos os atos do processo, como dispõe o Enunciado 77 do FONAJE,
in verbis
:
“ENUNCIADO 77
– O advogado cujo nome constar do termo de audiência estará habilitado para todos os atos do processo, inclusive para o recurso”.
Logo eventual irregularidade foi sanada.

Por tais razões rejeito a preliminar de irregularidade na representação processual da parte autora.

É como voto.

MÉRITO

Egrégia Turma;

O caso concreto se refere a cobrança de estadia, sustentando a empresa recorrida que foi contratada pelo recorrente, em 30/07/2023, às 9:52 horas, para efetuar o transporte de milho, das cidade de Cláudia/MT para Itaituba/PA e que somente finalizou o carregamento em 04/08/2023, diz fazer jus a 107h 20min de estadia que totalizam a importância de R$ 15.490,37.

O recorrente, dentre outros argumentos, sustenta a obrigatoriedade de comunicação de chegada – ausência de comprovação do horário para chegada; responsabilidade do remetente/expedidor da carta; existência de pacto anterior e escrito do valor da hora/tonelada, pugnando ao final pela reforma integral da sentença e improcedência dos pedidos iniciais.

No caso vertente, houve ORDEM DE CARREGAMENTO, expedido em 30/07/2023, à 9:52 horas, considero que o veículo da empresa autora na referida horas estava a disposição para carregar o produto. E a nota fiscal de saída foi emitida no dia 04/08/2023, às 11:33 horas, considero esta comprovada a demora em carregar a mercadoria.

No que tange à existência de pacto anterior acerca do valor das estadias, entendo que a contratação realizada de que as estadias somente deveriam ser pleiteadas após 24 horas, R$ 0,50 por tonelada/hora e retroceder a 12horas, há que se atentar que a Lei 13.103/2015 alterou a redação do art. 11, § 6o, da Lei 11.442/2007, revogando a previsão de que a multa não se aplica aos contratos em que houver cláusula ou ajuste dispondo sobre o tempo de carga ou descarga, e prevendo em seu lugar que a importância prevista no § 5o deverá ser atualizada conforme variação do INPC. Assim sendo, diante da alteração na norma, não há que se falar em aplicação da cláusula supramencionada, uma vez que ela vai de encontro à previsão legal aplicável, representando prejuízo abusivo ao subcontratado.

Em relação ao argumento de afastamento da responsabilidade da requerida, não se pode olvidar que a referida lei prevê responsabilidade
solidária do subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas:

“Art. 5o-A. O pagamento do frete do transporte rodoviário de cargas ao Transportador Autônomo de Cargas - TAC deverá ser efetuado por meio de crédito em conta mantida
em instituição integrante do sistema financeiro nacional, inclusive poupança, ou por outro meio de pagamento regulamentado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, à critério do prestador do serviço.

(...)
§ 2o O contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga, são solidariamente responsáveis pela obrigação prevista no caput deste artigo, resguardado o direito
de regresso destes contra os primeiros.”

Com efeito, ao prever que o subcontratante, no caso a empresa ré, é solidariamente responsável pelo pagamento do frete, entende-se que deve responder da mesma forma pela multa por estadia decorrente da relação contratual.

Quanto à pretensão recursal de aplicação das excludentes previstas nos incisos do artigo 12 da Lei n.11.442/2007, tais hipóteses afastam a responsabilidade do transportador, que não é o caso destes autos, por isso, rejeito tal pretensão.

Por fim, em relação ao cálculo da condenação, verifico há erro, pois, conforme consta na petição inicial, o autor efetuou cálculo de atualização monetária com valor de R$ 1,38, estabelecido pela Lei 13.103, de 02/03/2015, desde 05/01/2007, porém a correção monetária deve incidir da vigência da lei 13.103/15.

Como o autor atualizou monetariamente o referido valor desde 05/01/2007, e com isso apurou o valor de R$ 2,83, esse fato configura erro, pois não se pode a partir de um valor, fixado em lei, efetuar a correção monetária com data retroativa.

Dessa forma, como já dito, a correção monetária do valor da indenização pela demora na carga ou descarga, fixada pela Lei 13.103/2015, deve incidir a partir de 02/03/2015, data que entrou em vigor.

Eis a atualização do valor de R$ 1,38 fixado na Lei n. 13.103/2015, conforme cálculo realizado no site “cálculo exato”:

Atualização de R$1,38 de 02-Março-2015 e 05-Setembro-2023 pelo índice INPC - Índ. Nac. de Preços ao Consumidor

Valor atualizado: R$2,22

Memória do Cálculo

Variação do índice INPC - Índ. Nac. de Preços ao Consumidor entre 02-Março-2015 e 05-Setembro-2023

Em percentual: 61,1977%
Em fator de multiplicação: 1,611977

Os valores do índice utilizados neste cálculo foram:
Março-2015 = 1,51%; Abril-2015 = 0,71%; Maio-2015 = 0,99%; Junho-2015 = 0,77%; Julho-2015 = 0,58%; Agosto-2015 = 0,25%; Setembro-2015 = 0,51%; Outubro-2015 = 0,77%; Novembro-2015 = 1,11%; Dezembro-2015 = 0,90%; Janeiro-2016 = 1,51%; Fevereiro-2016 = 0,95%; Março-2016 = 0,44%; Abril-2016 = 0,64%; Maio-2016 = 0,98%; Junho-2016 = 0,47%; Julho-2016 = 0,64%; Agosto-2016 = 0,31%; Setembro-2016 = 0,08%; Outubro-2016 = 0,17%; Novembro-2016 = 0,07%; Dezembro-2016 = 0,14%; Janeiro-2017 = 0,42%; Fevereiro-2017 = 0,24%; Março-2017 = 0,32%; Abril-2017 = 0,08%; Maio-2017 = 0,36%; Junho-2017 = -0,30%; Julho-2017 = 0,17%; Agosto-2017 = -0,03%; Setembro-2017 = -0,02%; Outubro-2017 = 0,37%; Novembro-2017 = 0,18%; Dezembro-2017 = 0,26%; Janeiro-2018 = 0,23%; Fevereiro-2018 = 0,18%; Março-2018 = 0,07%; Abril-2018 = 0,21%; Maio-2018 = 0,43%; Junho-2018 = 1,43%; Julho-2018 = 0,25%; Agosto-2018 = 0,00%; Setembro-2018 = 0,30%; Outubro-2018 = 0,40%; Novembro-2018 = -0,25%; Dezembro-2018 = 0,14%; Janeiro-2019 = 0,36%; Fevereiro-2019 = 0,54%; Março-2019 = 0,77%; Abril-2019 = 0,60%; Maio-2019 = 0,15%; Junho-2019 = 0,01%; Julho-2019 = 0,10%; Agosto-2019 = 0,12%; Setembro-2019 = -0,05%; Outubro-2019 = 0,04%; Novembro-2019 = 0,54%; Dezembro-2019 = 1,22%; Janeiro-2020 = 0,19%; Fevereiro-2020 = 0,17%; Março-2020 = 0,18%; Abril-2020 = -0,23%; Maio-2020 = -0,25%; Junho-2020 = 0,30%; Julho-2020 = 0,44%; Agosto-2020 = 0,36%; Setembro-2020 = 0,87%; Outubro-2020 = 0,89%; Novembro-2020 = 0,95%; Dezembro-2020 = 1,46%; Janeiro-2021 = 0,27%; Fevereiro-2021 = 0,82%; Março-2021 = 0,86%; Abril-2021 = 0,38%; Maio-2021 = 0,96%; Junho-2021 = 0,60%; Julho-2021 = 1,02%; Agosto-2021 = 0,88%; Setembro-2021 = 1,20%; Outubro-2021 = 1,16%; Novembro-2021 = 0,84%; Dezembro-2021 = 0,73%; Janeiro-2022 = 0,67%; Fevereiro-2022 = 1,00%; Março-2022 = 1,71%; Abril-2022 = 1,04%; Maio-2022 = 0,45%; Junho-2022 = 0,62%; Julho-2022 = -0,60%; Agosto-2022 = -0,31%; Setembro-2022 = -0,32%; Outubro-2022 = 0,47%; Novembro-2022 = 0,38%; Dezembro-2022 = 0,69%; Janeiro-2023 = 0,46%; Fevereiro-2023 = 0,77%; Março-2023 = 0,64%; Abril-2023 = 0,53%; Maio-2023 = 0,36%; Junho-2023 = -0,10%; Julho-2023 = -0,09%; Agosto-2023 = 0,20%.

Atualização

Valor atualizado = valor * fator = R$1,38 * 1,611977
Valor atualizado = R$2,22

Assim, o valor da indenização por tonelada hora pela demora no carregamento do produto, atualizado na data do ajuizamento da ação é R$ 2,22, que deve ser utilizado para fins de cálculo. Como o veículo transportou 51.060 (tonelada), multiplicado por R$ 2,22, dará o valor de R$ 113,35 de indenização, por hora.

A empresa autora pleiteia, na petição inicial, o recebimento de indenização pelo equivalente de 107 horas e 20 minutos. Com isso: 107 horas, dará R$ 12.128,45 e 20min dará R$ 37,78, totalizando o valor de R$ 12.166,23 e não R$ 15.490,37, conforme fixado na sentença recorrida.

Ante o exposto
, conheço o recurso,
dou-lhe parcial provimento
, e
reduzo
o valor da indenização para
R$ 12.166,23 (doze mil cento e sessenta e seis reais e vinte e três centavos)
, mantendo-se a sentença quanto à correção monetária e juros moratórios.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024